Tribunal: STF
Processo: AI 819088
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROTOCOLO ELETRÔNICO OU DE CERTIDÃO QUE INDIQUE A DATA DE INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS. 


Agravo regimental a que se nega provimento.